Tribunal: STF
Processo: HC 186326
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alessandro Rodrigo Theodoro em favor de Pedro Henrique Gamarano, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 569.754/SP.
    O paciente foi preso em flagrante, no dia 1º.01.2020, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, tipificado no art. 121, § 2º, do CP. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem no HC 569.754/SP.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta inexistência de prova de que o paciente tenha agido com vontade de matar e que o laudo pericial concluiu pela ocorrência de crime de lesão corporal de natureza leve. Ressalta a pandemia da Covid-19 e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Busca o impetrante a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, ao argumento da ausência de fundamentação para tanto.
    Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
    Inicialmente, cabe ressaltar que, na via do habeas corpus, não há como se discutir a tese de desclassificação ou ausência de provas, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O argumento da tese de desclassificação é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu.
    No tocante à prisão preventiva, o Juízo de origem assim fundamentou a sua decisão (fls. 14/15 – grifo nosso):
    [...]
    Chegando à residência do autuado encontraram a vítima sendo socorrida pelo SAMU, tendo sido levada até a Santa Casa de Fernandópolis. Os policiais teriam sido informados que a vítima foi golpeada a faca por seu irmão, ora autuado, no pescoço, vindo a perder muito sangue. No mesmo sentido o depoimento da segunda testemunha, Eliseu Faria da Silva. A mãe do autuado e da vítima, senhora Izildinha Almeida Gamarano disse que Fábio e Pedro teriam passado o dia bebendo e, a noite, haviam discutido pois um queria buscar mais cervejas e o outro discordava. Descreve a testemunha que o autuado Pedro culpava a vítima Fábio por não ter comprado mais cerveja, dizendo que ainda poderiam estar bebendo, falando que não compraria mais nada para o irmão. O autuado Pedro, então, teria passado a bater as gavetas da casa tendo Fábio dito 'você ta muito nervosinho'. Diz a testemunha que teria ido dormir e algum tempo depois ouviu os gritos de Fábio, encontrando-o com a mão no pescoço e sangrando muito. Em seu interrogatório Pedro diz que Fábio teria entrado em seu quarto discutindo, derrubando móveis, momento em que o teria golpeado com a faca de cozinha por temer que o irmão o agredisse. O autuado Pedro atribui sua conduta a traumas de infância relacionados a discussões. Flagrante formalmente em ordem. Com efeito, há nos autos prova da materialidade e da autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º) ante o depoimento das testemunhas, apreensão da arma e constatação das lesões (fl. 28). Ademais, embora o autuado não tenha maus antecedentes, a gravidade dos fatos não permite que seja liberado neste momento processual. Veja-se que a agressão com arma branca no pescoço da vítima não deixa dúvidas de que a intenção era a de matar, e não apenas lesionar, tratando-se de tentativa de homicídio qualificado. Ademais, da própria narrativa do autuado infere-se que, embora tenham discutido, Fábio não chegou a agredi-lo, não havendo, ao menos em análise perfunctória, plausabilidade na alegação de legítima defesa. Circunstâncias indicam que outras medidas, que não a prisão, seriam insuficientes à segurança da vítima e demais familiares, além da própria integridade física do autor estar sob risco, visto que poderia ser alvo de outras pessoas em sua cidade.
    [...]
    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva o Magistrado de piso concluiu que (fl. 21 - grifo nosso):
    [...]
    3. No mais, a prisão do investigado permanece necessária para a custódia (fls. 34/35).
    O investigado, apesar de primário, demonstrou extrema frieza e agressividade ao atingir membro de sua própria família com uma faca, na região do pescoço, por motivo que aparenta não ser relevante.
    Tais características revelam grande ímpeto criminoso por parte do investigado, de modo que a possibilidade de reiteração delitiva é evidente.
    [...]
    O Tribunal local, ao denegar a ordem, convalidando a constrição cautelar, ressaltou que (fls. 49/50 - grifo nosso):
    [...]
    Conforme as informações prestadas pelo Juízo a quo (fl. 102), o paciente está sendo processado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, agravado nos termos do art. 61, inc. II, CP, porque, segundo a denúncia (fls. 120/122), no dia 1º de janeiro de 2020, teria tentado matar a vítima Fábio Almeida Gamarano, seu irmão, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
    O paciente foi denunciado em 17 de janeiro de 2020, após a aplicação do art. 28 do CPP, determinada em r. decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (fls. 90/91) de forma fundamentada, tendo o digno Magistrado de 1º grau considerado a presença dos requisitos da prisão cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública, destacando no decisum que Pedro demonstrou "frieza e agressividade ao atingir membro de sua própria família com uma faca, na região do pescoço, por motivo que aparenta não ser relevante". 
    Ao reverso do alegado pelo impetrante, verifica-se que foi oferecida denúncia do paciente pelo delito previsto no art. 121, § 2°, inc. II, c.c. Arts. 61, inc. II, "e" e 14, inc. II, todos do Código Penal, não restando desclassificada sua conduta.
    E, de fato, trata-se de tentativa de homicídio, delito gravíssimo, no qual o paciente teria, em tese, após uma discussão de somenos importância com a vítima, efetuado golpes de faca contra ela, lesionando seu pescoço, circunstâncias que indicam ousadia e periculosidade, bem como a necessidade de tratamento mais rigoroso, com a manutenção da custódia cautelar.
    Ressalto que, diante das circunstâncias já delineadas, seriam insuficientes, no presente caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
    Ainda, as alegações de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não são suficientes, por si sós, para a obtenção do benefício pleiteado.
    Oportuno anotar, por fim, que a tese desclassificatória não pode ser considerada como fundamento para a revogação da prisão preventiva, pois tal desclassificação, se o caso, demanda análise e considerações sobre o mérito, o que é vedado na presente via eleita.
    [...]
    Da leitura das peças que compõem estes autos, verifica-se que a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para garantia da ordem pública, considerando-se as circunstâncias do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.
    Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República Rodolfo Tigre Maia em seu parecer, principalmente ao destacar que, embora a defesa alegue que o delito em testilha é de lesão corporal de natureza leve, o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2°, inciso II, c/c os arts. 61, II, "e", e 14, inciso II, todos do Código Penal, e a inicial acusatória já foi recebida pelo Juizo Singular (fl. 63). Como se sabe, inclusive, tendo em vista a natureza e sede das lesões infligidas à vitima, que indiciam a presença do animus necandi, a via eleita não é a seara adequada para examinar tese de desclassificação do delito, diante da impossibilidade de incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos (fls. 88/93).
    Com efeito, temos entendido que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 81.343/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/4/2017).
    Ainda, nesse sentido:
    (...).
    No caso, tenho que ficou demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Nessa linha, confiram-se, entre tantos, estes julgados: RHC n. 69.268/MT, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 21/6/2016; RHC n. 59.977/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 3/2/2016; e HC n. 353.503/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/5/2016.
    Ademais, é consabido que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia antecipada, quando, como na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida constritiva de liberdade. Nessa linha: RHC n. 62.112/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 19/11/2015; e HC n. 334.225/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/2/2016.
    Ante o exposto, denego a ordem.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, para acolher a insurgência defensiva quanto à desclassificação do crime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelo magistrado de primeiro grau apontam no sentido da prática do crime.
    Nesse prisma, a fundamentação do ato dito coator é compatível com jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente, ademais, também, implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014); ‘para operar-se a desclassificação pretendida, afastando-se as circunstâncias que levaram a julgadora de primeiro grau a reconhecer o tráfico, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus’ (HC 105.343/MS, Rel Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10.5.2012); e “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros precedentes: RHC 111.436/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.4.2012; RHC 107.675/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.11.2011; e RHC 93.853/PA, Rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJe 30.5.2008.
    Em relação à tese defensiva de revogação da prisão preventiva, nada colhe o writ.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Ao decretar a prisão preventiva da paciente, o magistrado de primeiro grau destacou que ‘Com efeito, há nos autos prova da materialidade e da autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º) ante o depoimento das testemunhas, apreensão da arma e constatação das lesões (fl. 28). Ademais, embora o autuado não tenha maus antecedentes, a gravidade dos fatos não permite que seja liberado neste momento processual. Veja-se que a agressão com arma branca no pescoço da vítima não deixa dúvidas de que a intenção era a de matar, e não apenas lesionar, tratando-se de tentativa de homicídio qualificado. Ademais, da própria narrativa do autuado infere-se que, embora tenham discutido, Fábio não chegou a agredi-lo, não havendo, ao menos em análise perfunctória, plausabilidade na alegação de legítima defesa. Circunstâncias indicam que outras medidas, que não a prisão, seriam insuficientes à segurança da vítima e demais familiares’.
    A Corte Estadual ratificou o decreto prisional, porquanto ‘de fato, trata-se de tentativa de homicídio, delito gravíssimo, no qual o paciente teria, em tese, após uma discussão de somenos importância com a vítima, efetuado golpes de faca contra ela, lesionando seu pescoço, circunstâncias que indicam ousadia e periculosidade, bem como a necessidade de tratamento mais rigoroso, com a manutenção da custódia cautelar’.
    Após manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal local, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que ‘a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para garantia da ordem pública, considerando-se as circunstâncias do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema’. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Além disso, a circunstância de a paciente ser portadora de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora